Tribunal: TJDFT
Processo: 0701870-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701870-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMERINDA PINHEIRO CAVALCANTE AGRAVADO: CALIDAD CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeitos suspensivo, interposto por ALMERINDA PINHEIRO CAVALCANTE, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em Execução de Título Extrajudicial proposto por CALIDAD CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA e OUTROS, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos: “A executada ALMERINDA PINHEIRO CAVALCANTE apresentou impugnação, ID 172937635, na qual requer/aduz: (a) ilegitimidade ativa da Calidad Consultoria Imobiliária, além de sua falta de interesse processual e carência da ação, porque está a postular direito alheio em nome próprio, por não ser o locador do imóvel; (b) prescrição da pretensão executiva do exequente MARIO NOBUYUKI HIRAMATSU, que ajuizou a ação no ano de 2021, com citação depois de superado três anos do vencimento da dívida; (c) prescrição da pretensão executória, por falta da promoção da citação no prazo legal de 10 dias. E, subsidiariamente, veicula: (d) nulidade do processo de execução, por fatal de sua notificação, na condição de fiadora do contrato de locação, acerca da inadimplência do locatário, bem como porque a citação se deu no período que a Calidad se encontrava ilegitimamente no polo ativo; (e) nulidade da execução ainda porque consta que a locação diz respeito ao Lote 06, Conjunto "A", Quadra 11, do SOF/SUL, Brasília/DF, o que diverge com os dados da petição inicial, que declina o imóvel localizado no SOF/Sul, Quadra 17, Conjunto “A”, Lote 7, Brasília/DF, sendo incongruente com a pretensão do Requerente; (f) excesso de execução, diante da cobrança de valores além dos devidos dos locativos, - inclusive aqueles prescritos, vencidos antes do dia 03/10/2015 - e de contas de energia elétrica, água e multa rescisória, quando a culpa pela resolução do contrato não foi sua; (g) inclusão no polo passivo da execução de ALDIBERTO MARTINS RIBEIRO FILHO, sócio da executada BSB COMERCIO DE PEÇAS ELETRICAS EPP . (h) que seja declarada a rescisão contratual. O credor, por sua vez, aduz que a devedora Almerinda repisa matéria já discutida e preclua, bem como não há lugar para o "chamamento do feito à ordem", senão descontentamento em relação à decisão anterior. Sucintamente relatados, decido. A prefacial de ilegitimidade ativa ad causam do exequente ( CALIDAD CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA) é flácida, uma vez que este figura na condição de locador no contrato de locação que embasa a execução (ID 29267995, pag. 10). É bem verdade que poderes de representação não se confundem com a substituição processual, de modo que a administradora da locação somente não teria legitimidade para, em nome próprio, propor ação de execução fundada no contrato de locação, se outro fosse aquele que ostentasse a condição de locador. Mas, sendo ela mesma a locadora, não há nenhuma irregularidade. Quanto legitimidade do exequente MARIO NOBUYUKI HIRAMATSU, a sua inclusão no polo ativo da execução (pedido formulado antes da citação dos demais executados) teve por fundamento o fato de ser proprietário do imóvel. Todavia, a execução deve guardar sintonia com o título, no qual o proprietário do imóvel não consta como locador, em face de poderes por ele mesmo conferidos à administradora do imóvel, a qual celebrado o contrato em nome próprio. Assim, não tendo correlação com o título, o proprietário do imóvel não tem legitimidade para figurar no polo ativo da ação de execução, porque a relação entre as partes, em se tratado de locação, tem natureza pessoal e não real, conforme perfilha o colendo Superior Tribunal de justiça. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. DIREITO PESSOAL. (...). 1. Tendo em vista a natureza pessoal da relação de locação, o sujeito ativo da ação de despejo identifica-se com o locador, assim definido no respectivo contrato de locação, podendo ou não coincidir com a figura do proprietário. (...)". (REsp 1.196.824/AL, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 26/02/2013 - grifei). Portanto, tendo em vista a natureza pessoal da relação de locação, o sujeito ativo da ação de execução identifica-se com o locador, assim definido no respectivo contrato de locação, podendo ou não coincidir com a figura do proprietário. Nessas balizas, por se tratar de matéria de ordem pública, nada obsta que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do proprietário (MARIO NOBUYUKI HIRAMATSU), que não figura no título executivo, devendo ser preservada a relação pessoal entre o locador e demais atores do contrato de locação. Já a prejudicial de prescrição não encontra passagem, porque já foi rejeitada essa tese, conforme decisão já preclusão, ID 162951708 (art. 517, do CPC). Ademais, pertinente ressalvar que, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, "havendo a citação válida de um dos devedores solidários interrompe-se a prescrição também em relação aos demais" (AgRg no REsp n. 1.386.161/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/6/2015, DJe de 22/6/2015.). E, a esse argumento, agregam-se aqueles lançados na mencionada decisão anterior e preclusa, ID 162951708, da qual transcrevo o seguinte excerto: Não há o que se falar em nulidade da citação da executada Almerinda Pinheiro Cavalcante, uma vez que ela recebeu pessoalmente o mandado, por epístola, conforme aviso de recebimento acostado, ID 29268018, página 34. Quanto à prejudicial de prescrição, esta não tem passagem. A execução foi ajuizada em 21/10/2015, aplicando-se ao caso a regra do § 1o do art. 240 do CPC, ainda que alguns dos executados tenham sido citados depois do transcurso de três anos. Com efeito, o prazo prescricional para ajuizamento de ação de execução contra o devedor de contrato de aluguel é de 3 (três) anos, a contar do inadimplemento, nos termos do art. 206, §3, do CPC. Certo é que, para verificar a ocorrência da prescrição intercorrente, cumpre indagar se a demora na citação ocorreu por incúria da exequente ou por falhas no mecanismo da própria justiça. Nesse último caso, o simples ajuizamento da execução será suficiente à interrupção do prazo prescricional, pois não poderá ser penalizada por fato a que não deu causa. A propósito, são iterativos os precedentes no sentido de que "a prescrição intercorrente somente ocorre se comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe competem para a movimentação do processo por tempo equivalente ao prazo prescricional" (Acórdão n.959051, 20130110533422APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 16/08/2016. Pág.: 218/259). Ainda: “A prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução e da citação do executado, o processo fica paralisado por omissão atribuível ao exequente. Assim, para sua caracterização é necessária a paralisação do processo por desídia do exequente; esta paralisação deve ocorrer pelo mesmo período de tempo necessário para a prescrição. (...)” (Acórdão n.957257, 20030710137099APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 01/08/2016. Pág.: 114-127). Neste mesmo sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado n° 106 da súmula para o fim de eximir a parte dos efeitos deletérios do tempo, quando a demora na prática dos atos processuais decorreu do próprio mecanismo judiciário, conforme a seguir transcrita: Súmula 106. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. Na hipótese e análise, a executada foi citada em 23/10/2018, e os demais executados em 06/02/2023 (ID 148557162). Todavia, a demora na angularização da relação processual decorreu da dificuldade de localização dos devedores, mesmo após sucessivas diligências realizadas nos endereços constantes dos sistemas disponíveis ao Juízo. Ademais, colhe-se dos autos que a parte exequente não ficou inerte, pois, quando intimada a manifestar, prontamente cumpriu a ordem judicial destinada a ensejar o aperfeiçoamento da relação processual, informando endereços para citação até culminar na citação por edital. Rejeito, portanto, a impugnação. Noutra medida, não há amparo legal o pedido de inclusão de ALDIBERTO MARTINS RIBEIRO FILHO, sócio da executada BSB COMERCIO DE PEÇAS ELETRICAS EPP, no polo passivo desta demanda, por terem personalidades jurídicas distintas, conforme predica o art. 49-A do Código Civil: "Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores". Com efeito, não é prerrogativa ou direito do executado indicar contra quem o credor deve demandar, sobretudo à margem das casos de intervenção de terceiro taxativamente previstos no CPC, e que nem sequer são aplicáveis no processo de execução. Noutro pórtico, não há necessidade de notificação da fiadora de contrato de locação para que seja constituída em mora, porque ao caso aplica-se a regra do art. 397 do Código Civil, sem relegar que houve renúncia ao benefício de ordem. Por derradeiro, as demais questões (resolução do contrato e excesso de execução) são matérias afetas a embargos à execução, que não têm passagem na via eleita. Posto isso, acolho em parte a impugnação apenas para, em relação ao exequente MARIO NOBUYUKI HIRAMATSU, extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no inc. VI do art. 485 do CPC. Depois de preclusa esta decisão, altere-se a autuação. Por fim, deverá o exequente indicar bens à expropriação, inclusive a localização do veículo constrito. Publique-se.” Em suas razões, a agravante/executada informa que, na origem, trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta, originalmente, por Calidad Consultoria Imobiliária LTDA, objetivando o recebimento de aluguéis vencidos e não pagos. Relata que “em 04 de junho de 2021, a Exequente Imobiliária Calidad Consultoria Imobiliária LTDA, quando se deu conta do grave vicio em que se encontrava a ação, peticionou a esse juizo, declarando que não era a parte legitima para estar no polo ativo e pedindo a alteração do polo ativo, para que o proprietário sr. Mario Nobuyuki Hiramatsu passasse a figurar como exequente, declarando que este era o único legitimo para propor tal execução.” Afirma que o juízo da execução acolheu a emenda a inicial, passando a figurar como exequente Mario Nobuyuki Hiramatsu. Aduz que na decisão recorrida, o Juízo originário entendeu pela ilegitimidade ativa do proprietário do imóvel, excluindo-o e trazendo a pessoa jurídica novamente ao polo ativo da demanda, mesmo havendo documentação nos autos comprovando que figura como locador, o proprietário, Sr. Mario Nobuyuki. Suscita que o reconhecimento da ilegitimidade ativa do locador gera a extinção do processo, haja vista que a pessoa jurídica já havia expressamente reconhecido a sua ilegitimidade para executar o débito. Ressalta que após a r. decisão, foi realizado bloqueio de valores em conta bancária da agravante, que poderão ser levantados pela exequente ilegítima, em caso da não concessão de efeito suspensivo à decisão. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao decisum vergastado. Preparo recolhido (ID. 55080319). DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Prima facie, destaco que a empresa agravada, ao apresentar emenda à inicial (ID. 93755755 da origem), apenas requereu a inclusão do proprietário do imóvel (Mario Nobuyuki) no polo ativo da execução e não a substituição processual da pessoa jurídica pela pessoa física como quer fazer crer a agravante. Assim, não prospera a afirmação da agravante no sentido de que a empresa expressamente reconheceu a sua ilegitimidade ativa, uma vez que seu objetivo era apenas a ampliação subjetiva da lide por meio do litisconsórcio entre imobiliária e o proprietário do imóvel. Quanto a suscitada ilegitimidade da imobiliária, necessário destacar que no contrato de locação objeto da execução consta como locador apenas a empresa Calidad Consultoria Imobiliária (ID. 29267995, pág. 10 da origem). Posto isso, a empresa agravada não se posiciona na relação jurídica locatícia como simples intermediária como aduz a agravante, mas como locadora do imóvel, o que é plenamente possível, dada a outorga em seu favor, pelo proprietário, de poderes especiais para firmar contrato de locação do imóvel (ID. 29267995, pág. 08 da origem). Considerando, pois, que estamos diante de uma execução de título extrajudicial, o credor nominado no título executivo (contrato de locação) é legitimado a executá-lo. Portanto, em análise sumária, não procede a alegação da agravante quanto a ilegitimidade ativa da pessoa jurídica. A respeito cite-se os seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO LOCADOR PARA EXECUTAR. FALTA DE PAGAMENTO DO IPTU. JUNTADA DO COMPROVANTE PELO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL COM AVARIAS. DESPESAS DE CONSERTOS COMPROVADAS. RESSARCIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Apresentadas razões recursais pelas quais a parte recorrente pretende a reforma da sentença resta atendido o princípio da dialeticidade. 2 - O locador tem legitimidade ativa para ajuizar a Execução do contrato de locação contra o locatário e os fiadores. 3 - Para executar o valor relativo ao imposto predial e territorial urbano, é desnecessária a apresentação do comprovante de pagamento pelo Exequente, uma vez que o locatário se obrigou no contrato a pagar o IPTU. A certeza, a liquidez e a exigibilidade da prestação decorrem da cláusula contratual incontroversamente inadimplida. 4 - Os termos de vistorias inicial e final não são requisitos do título executivo extrajudicial previsto no artigo 784, VIII, do CPC (contrato de locação). 5 - Comprovadas as avarias com que o imóvel foi devolvido pelo locatário e o dispêndio de valores para a recomposição ao estado anterior, é devido o ressarcimento dos gastos, não havendo excesso de execução. 6 - Embora a nota fiscal questionada pelo Embargante tenha sido expedida em nome de terceiro, todos os materiais ali adquiridos são os necessários à reparação dos danos demonstrados nas fotografias do imóvel ao fim da locação. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. (Acórdão 1420573, 07092494620208070006, Relator: MARIA IVATÔNIA, Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LOCADOR. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. IRRELEVÂNCIA. NATUREZA OBRIGACIONAL DO CONTRATO. FIADOR. BENEFÍCIO DE ORDEM. RENÚNCIA EXPRESSA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. O contrato de locação tem natureza obrigacional e, por isso, é desnecessária a discussão e prova do domínio da área para o julgamento da ação de execução. 2. Comprovado o vínculo obrigacional por meio de contrato firmado entre as partes, é indiscutível a legitimidade ativa do locador para a execução do contrato inadimplido, independentemente da discussão acerca da propriedade do bem. 3. Ante a renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil, ele responde, solidariamente com o afiançado, pelas obrigações decorrentes do contrato de locação diante da inadimplência do locatário, independentemente da aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1669427, 07381480420228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).(Grifei). Oportuno dizer que não se aplica, in casu, o entendimento do STJ no sentido de que “a administradora de imóveis não é parte legítima para ajuizar ação de execução de créditos referentes a contrato de locação, pois é apenas representante do proprietário, e não substituta processual”, pois, no caso analisado pela Corte Superior, a imobiliária não constava no contrato de locação como locadora do imóvel, como ocorre na situação posta. Diante do exposto, não vislumbro, em análise prefacial, a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 31 de janeiro de 2024 00:25:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora